Tribunal: STF
Processo: RE 70202
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
1. AÇÃO DE SEGURANÇA. COBRANÇA, PELO ESTADO MEMBRO, DO ANTIGO
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES, NA EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PARA
OUTRO PAIS. LEGALIDADE DE TAL EXIGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7,
II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 18, DE 1965, E DO ART. 54 DA LEI
NUMERO 5.025/66.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO POR SE
HARMONIZAR COM A SUA JURISPRUDÊNCIA O ACÓRDÃO IMPUGNADO.
3. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.